Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-32.2019.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002680-32.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIBORIO SANTANA DA SILVA - CPF: 284.369.891-04 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO –PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – NÃO ADMITIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. O embargante busca a reapreciação da matéria em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo recorrido em face do acórdão, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado, para majorar a condenação a título de danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O embargante sustenta que a decisão é omissa, pois não analisou a tese de exclusão da responsabilidade objetiva por fenômenos da natureza.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023